Tribunal: TJES
Processo: 5010932-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010932-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE DE SOUZA

AGRAVADO: DYRCEU AMORY DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010932-60.2023.8.08.0000

AGVTE:

MARCIO ANDRE DE SOUZA

AGVDO:
DYRCEU AMORY DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. RESCISÃO DE CONTRATO.
NOTIFICAÇÃO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A reintegração de posse é medida que se viabiliza mediante a presença dos requisitos contidos no art. 561 do CPC.

2.
A posse do bem imóvel exercida por meio de comodato não se configura em posse pacífica e de boa-fé, se validamente notificado para a desocupação o comodatário não observa o prazo estipulado para cumprir a medida.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer e
negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010932-60.2023.8.08.0000

AGVTE:

MARCIO ANDRE DE SOUZA

AGVDO:
DYRCEU AMORY DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
po
r

MARCIO ANDRE DE SOUZA
,
nos autos da ação
de reintegração de posse
ajuizada
por
ESPOLIO DE DIRCEU AMORY DA SILVA
,
representado por sua inventariante.

Na origem, a ação se fundo no direito real sobre imóvel que compõe o acervo do Espólio de Dyrceu Amory da Silva, no qual o requerido, ora recorrente, laborou como campeiro.

Embora tenha sido rescindido o contrato de trabalho e notificado para desocupar o imóvel, no qual residia por meio de comodato, não restituiu a posse do bem mesmo após o prazo que fora-lhe concedido.

Ajuizado o pedido, o magistrado
deferiu o
pedido liminar, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da presente ação, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária
.

Com isso, requer o recorrente seja-lhe concedida a gratuidade da justiça e quanto ao mérito recursal, esclarece ser pessoa analfabeta, que reside no local há mais de quarenta anos, período em que trabalhou para o Sr. Dyrceu, quem lhe doou o local, objeto da lide, o que pode ser comprovado por testemunhas.

Pugna pela modificação da decisão em vista da ausência de seus elementos ensejadores,
destacando a irreversibilidade da medida deferida pelo juízo
.

Aduz ainda ter ocupado o imóvel de forma mansa e pacífica em nítida boa-fé e que lhe fora doado em gratidão pelo proprietário, por reconhecimento de serviços prestados, local onde construiu sua única residência.

Por fim, que os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC não foram demonstrados pelos demandantes/agravados.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Penso que a decisão deve ser mantida.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos, na origem, a existência de contratos de parceria onde há delimitação dos prazos de vigência e limites do uso do bem, contendo ainda, as pactuações, cláusulas sobre as hipóteses de sua dissolução, o que deve ser observado, revelando o acerto do juízo na determinação desocupação do imóvel
1
. Destaca-se em parte:

Contrato de Parceria (id. 6059891):

[...]
DÉCIMA
: A parceria será dissolvida pela vontade das partes, vencimento do contrato com as notificações legais ou morte de qualquer das partes, permitindo-se aos interessados, herdeiros, continuarem com o contrato. [...] Obs.: Existe contrato de parceria verbal entre as partes desde 05/12/2004 [...] Mimoso do Sul / ES, 07 de agosto de 2006.

Contrato de Parceria (id.6059890):

3º – O prazo do presente contrato será de 05,0 anos a partir da presente data. [...] Mimoso do Sul – ES, 17 de janeiro de 2014. [...]

Verifica-se ainda, pela cópia da carteira de trabalho contida no id. 6059887, a data de saída ou encerramento do contrato de trabalho, em junho de 2022, a revelar que a notificação extrajudicial que fora-lhe enviada, em novembro de 2022, para desocupação do imóvel, consubstancia o exercício da posse precária pelo ora recorrente.

A jurisprudência é clara ao delimitar que a permissão de uso do bem por comodato não se reverte em posse, eis que o comodatário permanece no imóvel sob mera detenção.

Recebida a notificação para sua desocupação e não implementada a medida, no prazo assinalado, caracteriza-se o esbulho, permitindo ao juízo que determine a realização da reintegração de posse aos demandantes
2
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Contrato 1:

[...]
DÉCIMA
: A parceria será dissolvida pela vontade das partes, vencimento do contrato com as notificações legais ou morte de qualquer das partes, permitindo-se aos interessados, herdeiros, continuarem com o contrato. [...] Obs.: Existe contrato de parceria verbal entre as
partes
desde 05/12/2004 [...] Mimoso do Sul / ES, 07 de agosto de 2006.

Contrato 2:

3º – O prazo do presente contrato será de 05,0 anos a partir da presente data. [...] Mimoso do Sul – ES, 17 de janeiro de 2014. [...]

2
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel rural – Caseiro – Comodato verbal – Ato de permissão ou tolerância que não induz posse – Notificação para desocupação – Inércia dos comodatários – Esbulho caracterizado – Benfeitorias demonstradas – Direito de retenção e indenização – Reconhecimento: – Caracterizado o comodato verbal, pactuado com caseiro de imóvel rural, trata-se de ato de permissão ou tolerância, que não induz posse, configurando-se o esbulho pela inércia dos comodatários em desocupar o imóvel, quando notificados para tanto. Ademais, demonstradas as benfeitorias realizadas, bem reconhecido o direito de retenção e de indenização. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - EI: 00003307920118260238 SP 0000330-79.2011.8.26.0238, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/05/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.